Tribunal: TJBA
Processo: 8104516-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104516-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANANIZE MARIA AMARAL TEIXEIRA

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO COMPROVADA. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL NÃO ULTRAPASSADO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, proposta com fundamento na suposta abusividade dos encargos pactuados. O juízo de origem concluiu pela regularidade do contrato e ausência de abusividade nos encargos, especialmente da taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se deve ser afastado o benefício da justiça gratuita, diante da impugnação apresentada pelo apelado; (ii) saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, justificando a revisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à justiça, diante da presunção de veracidade da declaração firmada pela apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e da ausência de prova idônea em sentido contrário.

4. No mérito, a taxa de juros contratada (1,89% a.m.) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada, parâmetro este reiteradamente admitido pela jurisprudência como limite de razoabilidade.

5. Inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou cláusula abusiva, não há motivo para revisão contratual ou condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo legítima desde que não ultrapasse significativamente o parâmetro de uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central.

2. A ausência de prova de onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual ou conduta abusiva da instituição financeira impede a revisão do contrato e o reconhecimento de danos indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS: 26903/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, j. 23/08/2023; TJBA, Apelação Cível n. 8040705-80.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJe 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8104516-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANANIZE MARIA AMARAL TEIXEIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora